Tribunal: STJ
Processo: 5068648-30.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224824 - SC (2025/0385822-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENAN DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. FURTO.
HABEAS CORPUS
FRAUDE
ELETRÔNICA.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico. Com
efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o
periculum libertatis
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. Considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a
fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua
validade (Constituição da República,
o, inciso LXI, e
art. 5
art. 93, inciso IX,
respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha
sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.
3. No caso, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou que o ora agravante e outros investigados
associaram-se criminalmente para o cometimento de furtos mediante fraude
eletrônica em desfavor da Prefeitura Municipal de São José. Asseverou ainda
que foram utilizadas "técnicas avançadas destinadas a dificultar o
rastreamento das operações ilícitas e a responsabilização penal pelos órgãos
".
de persecução criminal
4. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
"
mutatis mutandis: a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
Documento eletrônico VDA52552776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 4950cb1a-09a8-467a-baf3-9e500de5f334

" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
preventiva
Turma, DJe
.
20/2/2009)
5. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
6. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado
art. 319
para a proteção da ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 4950cb1a-09a8-467a-baf3-9e500de5f334

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224824 - SC (2025/0385822-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENAN DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. FURTO.
HABEAS CORPUS
FRAUDE
ELETRÔNICA.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico. Com
efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o
periculum libertatis
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. Considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a
fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua
validade (Constituição da República,
o, inciso LXI, e
art. 5
art. 93, inciso IX,
respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha
sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.
3. No caso, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou que o ora agravante e outros investigados
associaram-se criminalmente para o cometimento de furtos mediante fraude
eletrônica em desfavor da Prefeitura Municipal de São José. Asseverou ainda
que foram utilizadas "técnicas avançadas destinadas a dificultar o
rastreamento das operações ilícitas e a responsabilização penal pelos órgãos
".
de persecução criminal
4. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
"
mutatis mutandis: a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
Documento eletrônico VDA52213296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:34
Código de Controle do Documento: cfa70fd5-0699-46dc-9031-79287d1933ac

" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
preventiva
Turma, DJe
.
20/2/2009)
5. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
6. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado
art. 319
para a proteção da ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por RENAN DE LIMA SANTOS
contra a decisão deste relator que denegou a ordem de
(e-STJ fls. 80/87).
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o acusado encontra-se preso preventivamente,
"pela suposta prática 'dos crimes de furto mediante fraude eletrônica, associação
criminosa, invasão de dispositivo informático, lavagem de dinheiro, entre outros' (e-STJ
"
fl. 49).
Em suas razões, a defesa reitera as teses da inicial, asseverando a ausência
de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
Afirma que o acusado possui condições pessoais favoráveis bem como
defende a aplicação de medidas cautelares menos gravosas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
Busca, assim, o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do
agravante.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA52213296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:34
Código de Controle do Documento: cfa70fd5-0699-46dc-9031-79287d1933ac

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das
decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que o
art. 5
art. 93, inciso IX,
decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em
meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade
do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não
constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública,
se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o/8/2006, p.
delituosa
470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si
não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam
periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar
" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
a ordem pública
Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 50/52, grifei):
No caso concreto, ao receber a denúncia, o magistrado a quo decretou a
prisão preventiva do paciente e dos demais investigados, apresentando a
seguinte fundamentação (evento 10, DESPADEC1):
Documento eletrônico VDA52213296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:34
Código de Controle do Documento: cfa70fd5-0699-46dc-9031-79287d1933ac

Destarte, a decretação da prisão preventiva de J. V. M. G., J. E. A., K. d. P. e R.
D. L. S., é medida que se impõe.
Tem-se que aos investigados é imputada a prática dos crimes furto mediante
fraude eletrônica, associação criminosa, invasão de dispositivo
, cujas penas máximas em abstrato são
informático e lavagem de dinheiro
superiores a 4 anos, conforme exigido no inciso I do
do CPP.
art. 313
O fumus comissi delicti está estampado nos relatório de investigação criminal,
no relatório de análise de evidências digitais, na representação da Autoridade
Policial, nos dados cadastrais e de IP obtidos, nos dados de IP, nos dados
telemáticos extraídos, bem como nos demais documentos, os quais
demonstram, ao menos nesse estágio, a existência de materialidade e indícios
suficientes de autoria.
Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que a medida segregatória se faz
necessária para garantia da ordem pública, haja visto que o modus operandi
empregado neste caso e os danos ao erário público demonstram a
gravidade concreta da conduta perpetrada.
Do que se extrai dos autos, os investigados associaram-se criminalmente
para cometimento de furtos mediante fraude eletrônica em desfavor do
ente público, Prefeitura Municipal de São José.
Para alcançar seu intento, utilizaram-se de técnicas avançadas como phishing,
mediante a criação de domínios e e-mail falsos. A sofisticação das condutas
criminosas para burlar sistemas de segurança e promover a subtração de
verbas públicas demonstram a alta periculosidade social dos investigados
e o potencial de reiteração delitiva, evidenciando o periculum libertatis.
Registra-se que os investigados K. d. P., R. D. L. S. e J. V. M. G. foram presos
recentemente pela Polícia Federal no âmbito da Operação Cryptoscam no qual
o grupo é investigado por fraudes bancárias e furtos de criptoativos por meio de
ataques cibernéticos. (https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2025/05/20
/operacoes-pf-ataque-cibernetico-furto-de criptoativos-4-estados.ghtml) Além
disso, as demais informações da Polícia Federal e os dados telemáticos
extraídos evidenciam que fatos ora apurados em desfavor da Prefeitura de São
José não foram atos isolados, mas condutas reiteradas, que demonstram que
os investigados K. d. P., R. D. L.S., J. V. M. G. e J. E. A. fazem da prática de
ilícitos penais como meio de vida.
Ademais, a sofisticação dos meios empregados, com a utilização de técnicas
avançadas destinadas a dificultar o rastreamento das operações ilícitas e a
responsabilização penal pelos órgãos de persecução criminal, reforça a
necessidade da segregação cautelar.
Tal circunstância, aliada à ausência de vínculos dos investigados com o distrito
da culpa e à inexistência de ocupação lícita conhecida, evidencia o fundado
risco de evasão do distrito e de ocultação de provas, tornando a prisão
preventiva medida indispensável para a garantia da instrução criminal e para a
Documento eletrônico VDA52213296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:34
Código de Controle do Documento: cfa70fd5-0699-46dc-9031-79287d1933ac

aplicação da lei penal, sobretudo diante da concreta possibilidade de que a
liberdade dos investigados venha a dificultar sua localização e o regular
andamento da persecução penal.
A gravidade concreta da conduta, além de todos os elementos já citados, é
fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n.
687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Em casos similares de furto mediante fraude, cometidos por grupos criminosos,
o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades
acerca da necessidade de prisão preventiva:
[...]
Diante disso, infere-se que a prisão preventiva do paciente está
satisfatoriamente fundamentada nas disposições do
caput , do Código
art. 312,
de Processo Penal, mormente diante da possibilidade de reiteração criminosa.
Isso porque, conforme bem salientou o ilustre parecerista, "não é de simples
reiteração que se fala, mas a latente possibilidade de nova conduta, o que por
si justifica a prisão, até porque, em se tratando de utilização de tecnologia para
conceber os delitos, não parece crível que em estando soltos não procedam
novamente nessa prática" (evento 16, PROMOÇÃO1).

Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou que o ora agravante e outros investigados associaram-se
criminalmente para o cometimento de furtos mediante fraude eletrônica em desfavor da
Prefeitura Municipal de São José. Asseverou ainda que foram utilizadas "técnicas
avançadas destinadas a dificultar o rastreamento das operações ilícitas e a
.
responsabilização penal pelos órgãos de persecução criminal"
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
"
mutatis mutandis: a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen
suficiente para a prisão preventiva.
Lúcia, Primeira Turma, DJe
)
20/2/2009.
Nesse mesmo sentido:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
Documento eletrônico VDA52213296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:34
Código de Controle do Documento: cfa70fd5-0699-46dc-9031-79287d1933ac

POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS CORRÉS. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa destinada
a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e tráfico de
entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas, mormente pelo fato
de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após a prisão de um de
seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora recorrente), evidenciando
o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a
organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 83.321/RS, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe 1o/9/2017.)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob
as balizas do
do CPP. A necessidade de se interromper ou diminuir a
art. 312
atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva (RHC n. 125.773/RO, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
. Em casos que envolvem facções
9/6/2020)
voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a
idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo
quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em
tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o
grupo criminoso (RHC n. 156.734/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
22/3/2022)
Documento eletrônico VDA52213296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:34
Código de Controle do Documento: cfa70fd5-0699-46dc-9031-79287d1933ac

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também enquadra no
conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de
impedir a reiteração delitiva. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido
de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa
justifica a decretação da prisão cautelar (HC n. 175.153 AgR, Rel. Ministro
Roberto Barroso, 1a T., DJe-262 Public.
.
2/12/2019)
3. No caso concreto, o recorrente foi apontado como integrante de organização
criminosa altamente especializada que operava há mais de 3 anos praticando
golpes relacionados a falsos leilões de veículos, desempenhando papel de
relevância na organização criminosa, sendo responsável por dar suporte
logístico ao grupo, ficando responsável por atender ao telefone e esclarecer
todas as dúvidas que a vítima tivesse sobre os veículos ofertados, além de ter
participado da conversa com a vítima sobre os detalhes dos veículos, sendo
destinatário de 5% do valor obtido de maneira ilícita.
4. Mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para
embasar a ordem de prisão do ora recorrente, porquanto contextualizaram, em
dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. A prisão
preventiva está devidamente fundamentada, especialmente no fato de que o
recorrente integra organização criminosa altamente especializada, sendo tais
fundamentos idôneos para justificar a necessidade de segregação para a
garantia da ordem pública, diante da periculosidade e da gravidade dos fatos.
5. Quanto ao alegado excesso de prazo, a aferição reclama a observância da
garantia da duração razoável do processo, prevista no
o, LXXVIII, da
art. 5
Constituição Federal, verificação que não se realiza de forma puramente
matemática, mas reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser
sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que
possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso, embora a sentença
condenatória tenha sido proferida há mais de 9 meses, não se identifica
delonga injustificada no processamento da causa capaz de ensejar a soltura do
recorrente, considerando o quantum da pena imposta - 17 anos, 8 meses e 20
dias.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 211.871/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos
autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA52213296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:34
Código de Controle do Documento: cfa70fd5-0699-46dc-9031-79287d1933ac

3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da
art. 319
ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
PRISÃO
CAUTELAR.
GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016,
DJe
)
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.
MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA UMA DAS
VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica
a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada
e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
art. 312
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA52213296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:34
Código de Controle do Documento: cfa70fd5-0699-46dc-9031-79287d1933ac

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/08/2017,
4/9/2017.

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:34
Código de Controle do Documento: cfa70fd5-0699-46dc-9031-79287d1933ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.824 / SC
Número Registro: 2025/0385822-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50020193120258240564 50037246420258240564 50686483020258240000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENAN DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN DE LIMA SANTOS
ADVOGADO : HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52502237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:04
Código de Controle do Documento: 7d29878c-bcf2-4d81-940a-1bea465b5412

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:04
Código de Controle do Documento: 7d29878c-bcf2-4d81-940a-1bea465b5412